Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-21.2021.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1001696-21.2021.8.11.0007
Recorrente(s)
:
BANCO BRADESCO S/A
Recorrido(s)
:
REGINALDO DOS ANJOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. no 90820464, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - inscrição indevida (Súmula 54/STJ).
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 453,18 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), determinando o cancelamento do débito e a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.
Em argumento recursal, o recorrente alega:
1) A inexistência de danos morais;
2) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo a quo – Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
3) Aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise do documento anexado no id. no 90819088, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (03/10/2016 – id. 97214456), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Eletromar Móveis e Eletrodomésticos, em 04/06/2015, conforme histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 16 de Agosto de 2021
Carta No HA0821028108
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 03625904195
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 03625904195:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
EM0020002917944-150849 16/04/2015 25/05/2015 04/06/2015 04/10/2016 175,00
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
036259041000095FI 28/07/2016 15/08/2016 25/08/2016 28/05/2021 226,59
Empresa
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
0001912572000150849/12 25/05/2015 08/10/2016 08/10/2016 18/04/2020 175,00
**********************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
NADA CONSTA
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 16/08/2021 às 17:29:14
========================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Quanto ao prequestionamento alegado pela parte recorrida, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator